Tribunal: TJMT
Processo: 1032907-31.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032907-31.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCIMEIRE SILVEIRA - CPF: 775.376.021-15 (APELADO), PAULO RICARDO MACHADO MACIEL - CPF: 038.856.871-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - CNPJ: 56.085.410/0001-37 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE EMBARGO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AGRICULTURA FAMILIAR. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória para declarar a nulidade do Termo de Embargo no 220341971, derivado do Auto de Infração no 220332592, bem como determinar a exclusão do nome da autora e de sua propriedade da lista pública de áreas embargadas da SEMA/MT, com confirmação da tutela de urgência.

2. A controvérsia decorre de autuação administrativa por supressão irregular de vegetação nativa em imóvel rural de 46,0456 hectares, explorado pela autora em regime de agricultura familiar e subsistência, no âmbito de projeto de reforma agrária.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a manutenção de embargo ambiental incidente sobre pequena propriedade rural explorada por agricultora familiar em regime de subsistência, à vista da exceção prevista no art. 16 do Decreto no 6.514/2008 e no art. 51, § 1o, da Lei no 12.651/2012.

III. Razões de decidir

4. O embargo ambiental constitui instrumento legítimo de polícia administrativa voltado à interrupção do dano ambiental, à preservação da eficácia da fiscalização e à recuperação da área degradada.

5. A legislação de regência, contudo, não autoriza a incidência automática e indistinta da medida, pois excepciona expressamente as atividades de subsistência, impondo que o embargo se restrinja ao local da infração e não inviabilize o mínimo existencial da família rural.

6. Os elementos probatórios demonstram que a autora se enquadra como agricultora familiar, em pequena propriedade inferior ao módulo fiscal do Município de Peixoto de Azevedo/MT, compatível com regime de subsistência.

7. A sentença não afastou a possibilidade de responsabilização administrativa, civil ou penal pela supressão irregular de vegetação nativa, nem chancelou novos desmates, limitando-se a reconhecer a ilegalidade do embargo na extensão em que atinge atividade essencial à subsistência familiar.

8. O controle jurisdicional, no caso, incide sobre a legalidade do ato administrativo, sem indevida substituição do mérito administrativo, pois compete ao Judiciário invalidar medida que ultrapassa os limites traçados pela própria legislação ambiental.

9. A solução adotada harmoniza a tutela ambiental com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da função social da propriedade, preservando a proteção ecológica sem aniquilar a subsistência familiar rural.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

11. Mantida integralmente a sentença. Majorados os honorários advocatícios de sucumbência em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. O embargo ambiental administrativo deve observar a exceção legal relativa às atividades de subsistência exercidas em pequena propriedade rural por agricultora familiar, nos termos do art. 16 do Decreto no 6.514/2008 e do art. 51, § 1o, da Lei no 12.651/2012. 2. O reconhecimento judicial da nulidade de termo de embargo que inviabiliza a subsistência familiar não afasta a apuração da infração ambiental, nem eventual dever de recuperação da área degradada, restringindo-se ao controle de legalidade do ato administrativo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação anulatória de termo de embargo c/c pedido de tutela provisória de urgência
ajuizada por
Lucimeire Silveira
, que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do
Termo de Embargo n. 220341971
, derivado do
Auto de Infração n. 220332592
, bem como determinar a exclusão do nome da autora e de sua propriedade da lista pública de áreas embargadas da SEMA/MT, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Consta dos autos que a autora sustenta ser pequena produtora rural, beneficiária de projeto de reforma agrária, exercendo atividade agrícola e pecuária em regime de economia familiar e subsistência no imóvel denominado
Sítio Boa Vista, Lote 734, Travessão 02, PA Cachimbo, Distrito de União do Norte, Município de Peixoto de Azevedo/MT
, com área de
46,0456 hectares
.

Narra que foi autuada administrativamente pela suposta destruição, mediante desmate a corte raso, de
22,16 hectares de vegetação nativa
, sem autorização do órgão ambiental competente, sobrevindo a lavratura do auto de infração e do respectivo termo de embargo.

Defende, contudo, que a medida de embargo incidiu sobre pequena propriedade rural destinada à agricultura familiar e à subsistência do núcleo doméstico, situação que, segundo afirma, atrai a exceção prevista no
art. 16 do Decreto n. 6.514/2008
e no
art. 51, § 1o, da Lei n. 12.651/2012
.

O Juízo de origem acolheu a pretensão inicial ao fundamento de que os documentos juntados aos autos demonstram o enquadramento da autora como agricultora familiar, em imóvel de reduzida extensão, sendo ilegítima, no caso concreto, a manutenção do embargo sobre atividade essencial à subsistência familiar.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a legalidade do ato administrativo impugnado. Afirma que a materialidade da infração ambiental foi demonstrada por elementos técnicos produzidos pela Administração, inclusive imagens de satélite e relatório de fiscalização, e que o embargo constitui medida obrigatória destinada a interromper o dano ambiental e assegurar a regeneração da área degradada. Aduz que a condição de pequena proprietária ou de agricultora familiar não afasta, por si só, a incidência do embargo, tampouco legitima a supressão irregular de vegetação nativa. Sustenta, ainda, que o controle jurisdicional não pode substituir a atuação administrativa no exercício regular do poder de polícia ambiental. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, e, subsidiariamente, a revisão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença, reiterando que restou comprovado nos autos o exercício de atividade rural de subsistência, em pequena propriedade, com utilização de mão de obra familiar, incidindo, assim, a exceção legal ao embargo ambiental.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação anulatória de termo de embargo c/c pedido de tutela provisória de urgência
ajuizada por
Lucimeire Silveira
, que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do
Termo de Embargo n. 220341971
, derivado do
Auto de Infração n. 220332592
, bem como determinar a exclusão do nome da autora e de sua propriedade da lista pública de áreas embargadas da SEMA/MT, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se, no caso concreto, mostra-se juridicamente válida a manutenção do
Termo de Embargo n. 220341971
sobre pequena propriedade rural explorada por agricultora familiar em regime de subsistência, não obstante a autuação administrativa por supressão irregular de vegetação nativa.

A sentença deve ser mantida.

É certo que a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado ostenta estatura constitucional e impõe ao Poder Público atuação firme na prevenção e repressão de condutas lesivas. O embargo ambiental, nesse contexto, constitui instrumento legítimo de polícia administrativa, vocacionado a interromper a continuidade do dano, preservar a eficácia da fiscalização e favorecer a recuperação da área degradada.

Também não se ignora que a supressão de vegetação nativa sem autorização administrativa configura, em tese, infração apta a ensejar sanções nas esferas cabíveis. O que se impõe examinar, contudo, não é a legitimidade abstrata do poder de polícia ambiental, mas a correta incidência da disciplina normativa aplicável ao embargo no contexto fático efetivamente demonstrado nos autos.

E, nesse ponto, assiste razão à autora.

O
art. 16 do Decreto n. 6.514/2008
estabelece que, verificado desmatamento irregular, a autoridade ambiental deverá embargar a área, ressalvadas, porém, as atividades de subsistência. Em igual direção, o
art. 51, § 1o, da Lei n. 12.651/2012
dispõe que o embargo deve restringir-se ao local onde efetivamente ocorreu o ilícito, não alcançando as atividades de subsistência ou as demais atividades desenvolvidas no imóvel que não guardem relação com a infração.

A interpretação literal desses dispositivos já revela, de plano, que o ordenamento não autoriza a incidência automática e indiferenciada do embargo sobre toda e qualquer situação de desmatamento irregular. A norma contém ressalva expressa voltada à preservação do mínimo necessário à sobrevivência de agricultores familiares, impedindo que o exercício do poder de polícia, embora legítimo em sua finalidade, produza efeito desproporcional e socialmente gravoso.

Sob enfoque sistemático e teleológico, essa compreensão se harmoniza com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da função social da propriedade, sem esvaziar a tutela ambiental. O sistema jurídico, ao mesmo tempo em que reprime a supressão indevida de vegetação nativa, também impede que a medida administrativa inviabilize a subsistência de família rural vulnerável, quando demonstrado que a atividade desenvolvida no imóvel possui essa natureza.

No caso concreto, os elementos probatórios reunidos nos autos evidenciam, com consistência suficiente, o enquadramento da autora nessa hipótese excepcional.

Conforme documentado, o imóvel possui área total de
46,0456 hectares
, sendo inferior ao módulo fiscal do Município de Peixoto de Azevedo/MT. Há prova de que a autora se encontra inserida em contexto de agricultura familiar, inclusive com documentação correlata ao exercício da atividade rural, cadastro próprio, comercialização de produção em pequena escala e exploração direta da terra pelo núcleo familiar. Os documentos coligidos, valorados em conjunto, indicam que a propriedade é efetivamente destinada à produção indispensável à manutenção da família, e não à exploração empresarial em larga escala.

Não se trata, portanto, de mera alegação desacompanhada de prova. Ao contrário, a autora logrou demonstrar, de forma coerente com a moldura fática acolhida na sentença, que exerce atividade agrícola e pecuária em regime de subsistência, situação expressamente contemplada pela exceção legal ao embargo.

A argumentação recursal do Estado, embora juridicamente correta ao afirmar que a condição de agricultora familiar não autoriza desmate irregular, não é suficiente para infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Isso porque a sentença não legitimou a infração ambiental, nem afastou, de forma ampla, a incidência do poder sancionatório da Administração. Apenas reconheceu que,
na específica conformação do embargo
, a legislação excepciona as atividades de subsistência, vedando que a medida atinja justamente o núcleo mínimo de produção essencial à sobrevivência da família.

Essa distinção é decisiva.

Uma coisa é afirmar que o desmatamento irregular permanece sujeito à apuração administrativa, à sanção pertinente e, se for o caso, ao dever de recuperação ambiental. Outra, bem diversa, é sustentar que o embargo possa incidir de forma a impedir integralmente o exercício da atividade de subsistência, em desconsideração à exceção expressamente prevista em lei. O primeiro enunciado é juridicamente correto. O segundo não se compatibiliza com o texto normativo aplicável.

Também não prospera a alegação de indevida substituição do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. O controle jurisdicional, aqui, opera-se no plano da legalidade, precisamente para verificar se o ato administrativo observou os limites traçados pela própria legislação de regência. Se a lei restringe o alcance do embargo e exclui de sua incidência as atividades de subsistência, compete ao Judiciário invalidar o ato que, ao ultrapassar essa moldura, revela-se ilegal.

Cumpre registrar, ademais, que a solução ora adotada não importa autorização para novos desmates, tampouco exonera a autora de eventual responsabilização administrativa, civil ou penal pelos fatos objeto da autuação. A invalidação do termo de embargo, nos limites reconhecidos pela sentença, preserva exclusivamente a continuidade da atividade essencial à subsistência familiar, sem afastar a higidez do auto de infração ou o dever de recomposição ambiental, naquilo que for apurado e exigível pelas vias próprias.

Esse entendimento, aliás, mostra-se coerente com precedente desta Câmara, proferido em agravo de instrumento relacionado ao mesmo caso ora em análise:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE EMBARGO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL DESTINADA À AGRICULTURA FAMILIAR. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL AO EMBARGO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, suspendeu os efeitos do Termo de Embargo no 220341971 e determinou a exclusão do nome da agravada e do imóvel da lista pública de áreas embargadas da SEMA/MT, autorizando a continuidade da atividade agrícola exercida em pequena propriedade rural vinculada à reforma agrária, sob regime de subsistência familiar.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) saber se o exercício de atividade rural de subsistência por agricultora familiar, em imóvel de reduzida dimensão inserido em projeto de reforma agrária, constitui hipótese legal de afastamento do embargo ambiental, conforme art. 16 do Decreto no 6.514/2008;

(ii) verificar se a suspensão judicial da eficácia do embargo, amparada na condição socioeconômica da agravada, compromete ou não o exercício do poder de polícia ambiental pela Administração.

III. Razões de decidir

3. A legislação ambiental federal e estadual excepciona do embargo ambiental as atividades indispensáveis à subsistência de agricultores familiares, ainda que praticadas em área irregularmente desmatada, desde que não impliquem em continuidade do dano ambiental.

4. Restou demonstrado, em juízo de cognição sumária, que a agravada preenche os requisitos legais de agricultora familiar, sendo beneficiária de projeto de reforma agrária e desenvolvendo produção agrícola e pecuária em regime de subsistência.

5. A decisão agravada respeita os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social da propriedade e da proporcionalidade, ao compatibilizar o exercício do poder de polícia ambiental com a preservação do mínimo existencial.

6. A medida liminar não exime a recorrida de eventual responsabilização administrativa ou penal, nem autoriza novos desmates, limitando-se a assegurar, em caráter provisório, a continuidade da atividade essencial até a solução definitiva da lide.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A imposição de embargo ambiental administrativo deve observar a exceção prevista no art. 16 do Decreto no 6.514/2008, sendo vedada quando se tratar de atividade agrícola de subsistência exercida por agricultor familiar, nos termos da Lei no 11.326/2006.

2. A suspensão judicial da eficácia de termo de embargo ambiental que inviabiliza a subsistência familiar não compromete o poder de polícia, desde que limitada à preservação provisória da atividade essencial e sem autorização para novas supressões de vegetação."

(N.U 1020048-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025)

Com base nessa fundamentação, impõe-se a manutenção integral do julgado.

No tocante aos ônus sucumbenciais, igualmente não assiste razão ao apelante. Mantida a procedência da demanda, subsiste a condenação imposta na origem, observados os critérios fixados pelo juízo sentenciante.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em 2% (dois pontos percentuais), observados, se cabíveis, os parâmetros e limites definidos na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026